Tribunal: TJDFT
Processo: 0752835-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752835-49.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARIBALDE CAETANO AMARAL AGRAVADO: D &amp; M CONFECCOES LTDA - ME, MANOEL MOTA DA GAMA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 54731765 e 54865959, restaram frustradas as intimações dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados, apesar de citados, não apresentaram Embargos à Execução e não constituíram advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2024. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator